Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-39.2022.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011147-39.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILBUN DE ANDRADE CARDOSO - CPF: 033.888.938-88 (RECORRENTE), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROCESSO ELEITORAL. CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ENFRENTADO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2-
Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id.209601152, no R.I. no 1011147-39.2022.8.11.0006.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- obscuridade na conclusão do julgado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

No caso, a pretensão da parte Embargante é a rediscussão de matéria já decidida, ou seja, sobre a inocorrência da violação ao princípio da anualidade.

- da Autonomia Administrativa.

A matéria foi devidamente enfrentada na sentença em primeiro grau, bem como, no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser revista, no tema.

Julgado o Recurso Inominado por “súmula de julgamento”, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
c.c.
art. 60, do
REGIMENTO INTERNO DA TURMA RECURSAL
(
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), o tema restou devidamente registrado e delimitado.

Na sentença:

“...

Os órgãos ou entidades dotados de
autonomia
pela Constituição são aqueles que necessitam, para o exercício adequado de suas funções, de normas jurídicas específicas tocantes à sua organização e ao seu funcionamento. Tais normas estruturarão a garantia dos direitos de seus titulares ou membros, disciplinarão a formação e eficácia jurídica da sua vontade e também sua organização voltada à eficiência no exercício das atribuições respectivas. A Constituição reconhece esse espaço normativo, de forma explícita ou implícita,
com a previsão da elaboração de normas próprias.

A escolha dos Reitores/diretores está vinculada à autonomia administrativa, atribuindo à IES a competência para estabelecer as respectivas normas eleitorais.

Nesse contexto, não está evidenciado violação legal ou constitucional a ensejar a interferência do poder judiciária no presente ato administrativo.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
julgo improcedente
os pedidos da exordial....

”

No acórdão embargado:

“...SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO...

2-
A UNEMAT deve administrar e conduzir o seu sistema eleitoral interno pelos atos normativos que a disciplinam, portanto, não podem ter seus atos alterados pelo Poder Judiciário, sem motivo relevante.
3-
A competência do Poder Judiciário para análise do ato administrativo praticado pela Fundação Recorrida deve restringir-se à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não podendo o julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato eleitoral, e, os motivos foram suficientemente expostos nas Resoluções emanadas pelos órgãos competentes, existindo perfeita correlação entre eles e o motivo (requisitos necessários para concorrer às eleições).
. ...”

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024